Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-56.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000705-56.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU - CPF: 319.982.241-04 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000705-56.2019.8.11.0026

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente(s):

JOÃO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU

Recorrido(s):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PEÇA DE IMPUGNAÇÃO FACULTATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – CAUSA NÃO MADURA DEPENDENDO DO RESULTADO DE OUTRA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A peça de impugnação é facultativa ao Reclamante, sendo que sua ausência não deve ser considerada abandono de causa, devendo o feito retornar à origem para nova prolação de sentença, pois o processo não se encontra maduro para julgamento, por ter a causa intimamente ligada ao resultado de outra lide.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada extinta por abandono de causa nos seguintes termos:

Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1o, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que não houve abandono de causa, pois a apresentação da peça de impugnação é facultativa, pugnando pela anulação da sentença e consequente reforma para a procedência.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que não é caso de extinção do processo por abandono de causa, visto que, em momento algum a Reclamante deixou de cumprir alguma determinação se mantendo inerte. Sendo a peça de impugnação à contestação facultativa ao Autor, não podendo advir de sua ausência uma sentença de extinção por abandono de causa.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

No presente caso, a lide não está madura para julgamento do mérito, pois depende intimamente da solução da lide 1499-31.2018.811.0026, que certamente irá influenciar no julgamento deste.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, prolação de nova sentença após a solução da lide 1499-31.2018.811.0026.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020